Tribunal: STF
Processo: HC 76044
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-10-31
Data de publicação: 1997-10-31

Ementa:
EMENTA: Basta, para configurar o dolo inerente ao crime
capitulado no art. 2º, II, da Lei nº 8.137-90, a vontade livre e
consciente de não recolher, aos cofres públicos, o produto dos
valores descontados, a título de imposto sobre a renda, dos salários
da empresa de que são os pacientes diretores.
Impossibilidade financeira não demonstrada.
Não impede a instauração da ação penal, a pendência de
procedimento fiscal administrativo acerca das importâncias não
recolhidas.